Tribunal: STJ
Processo: 1500854-96.2022.8.26.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960301 - SP (2025/0201470-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME REBEQUI CARLOS
AGRAVANTE
: FABIANA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO LEMOS DE MORAES - SP195000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MICHEL RUIZ FERNANDES
ADVOGADO
: FLÁVIO TORRES - SP204623
INTERES.
: RODRIGO ALDIR MACEDO KONNO
ADVOGADO
: DAVI GEBARA NETO - SP249618
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
ESSE
FIM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (Súmula 284/STF) e Súmula 7/STJ. A mera citação
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não
viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49710506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: fabb4d98-f0bf-470a-a257-0ea3955b4e7b

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: fabb4d98-f0bf-470a-a257-0ea3955b4e7b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960301 - SP (2025/0201470-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME REBEQUI CARLOS
AGRAVANTE
: FABIANA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO LEMOS DE MORAES - SP195000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MICHEL RUIZ FERNANDES
ADVOGADO
: FLÁVIO TORRES - SP204623
INTERES.
: RODRIGO ALDIR MACEDO KONNO
ADVOGADO
: DAVI GEBARA NETO - SP249618
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
ESSE
FIM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (Súmula 284/STF) e Súmula 7/STJ. A mera citação
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não
viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49710808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:26
Código de Controle do Documento: 9df33161-b392-49cf-acdd-e821e2f1c9cc

Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANA BARBOSA DOS
SANTOS e GUILHERME REBEQUI CARLOS contra decisão monocrática em que não
conheci do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE
TRÁFICO
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
-
DOSIMETRIA PENAL QUE COMPORTA REPARO - RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE
PROVIDOS."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 2111-
2129).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) e
Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
Documento eletrônico VDA49710808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:26
Código de Controle do Documento: 9df33161-b392-49cf-acdd-e821e2f1c9cc

suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:26
Código de Controle do Documento: 9df33161-b392-49cf-acdd-e821e2f1c9cc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0201470-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.960.301 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003599220238260082 00016272120228260082 00016580720238260082
00017014120238260082 00101082020228260228 101082020228260228
15008549620228260082 16272120228260082 16580720238260082
17014120238260082 21526812022 25390077 3599220238260082
359922023826008200016272120228260082
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME REBEQUI CARLOS
AGRAVANTE
: FABIANA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO LEMOS DE MORAES - SP195000
AGRAVANTE
: MICHEL RUIZ FERNANDES
ADVOGADO
: FLÁVIO TORRES - SP204623
AGRAVANTE
: RODRIGO ALDIR MACEDO KONNO
ADVOGADO
: DAVI GEBARA NETO - SP249618
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CLAUDINEY CORREA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JAILSON DE OLIVEIRA ALVES
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME REBEQUI CARLOS
AGRAVANTE
: FABIANA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO LEMOS DE MORAES - SP195000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MICHEL RUIZ FERNANDES
ADVOGADO
: FLÁVIO TORRES - SP204623
INTERES.
: RODRIGO ALDIR MACEDO KONNO
ADVOGADO
: DAVI GEBARA NETO - SP249618
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
C542605551515821449641@
2025/0201470-3 - AREsp 2960301 Petição : 2025/0069675-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:20:26
Código de Controle do Documento: 59A4C17F-EF11-4C35-AF15-3C39DFDC032D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0201470-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.960.301 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542605551515821449641@
2025/0201470-3 - AREsp 2960301 Petição : 2025/0069675-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:20:26
Código de Controle do Documento: 59A4C17F-EF11-4C35-AF15-3C39DFDC032D